Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESTRIÇÃO APENAS QUANTO À ALIENABILIDADE DO BEM. CONSERVAÇÃO DE SEUS BENS. DEVER DO PROPRIETÁRIO. DIREITO ALEGADO. COMPROVAÇÃO. ONUS DO AUTOR. POSSE DOS RÉUS CLANDESTINA, PRECÁRIA OU INJUSTA. NÃO COMPROVADA. ABANDONO DO IMÓVEL. CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. As ações associadas pelo Juízo a quo têm como objeto o mesmo imóvel sito na Quadra 04, Projeção O, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF, com a mesma causa de pedir, o que impõe o reconhecimento da conexão e a reunião dos feitos no mesmo Juízo, para julgamento simultâneo, evitando-se, assim, desnecessários procedimentos instrutórios e o risco de decisões conflitantes.
2. O decreto de indisponibilidade dos bens da parte Autora não gerou, como consequência, a autorização para que o Apelante abandonasse o imóvel. A ordem judicial apenas impôs restrição quanto à alienabilidade do bem, caso em que cabia ao proprietário promover a conservação de seus bens, o que não ocorreu com o imóvel objeto da lide.
3. Não há nos autos prova inequívoca de que o imóvel realmente tenha sido vendido aos Réus, com o atendimento de todas as formalidades legais, passando a integrar o acervo patrimonial dos Apelados. Também nãos se verifica contrato de locação ou qualquer outra prova idônea de que os Apelados haviam sido instados a desocupar o imóvel.
4. O Autor não interpelou a Ré para desocupar o imóvel, se o tivesse feito, a prova de tal fato seria simples, bastando a juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, o que não ocorreu.
5. Ao consolidar sua moradia no imóvel, inclusive, efetivando construções e reformas, a Ré comprovou o poder físico sobre o bem, materializando, pois, a sua condição fática de possuidora.
6. O conjunto probatório demonstra que, diante do abandono do imóvel pelo então detentor do justo título, deve ser reconhecida a posse mansa e pacífica da Ré.
7. “A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração”. (REsp 1493067/RJ)
8. É incabível o argumento do Apelante de que a posse da Apelada sobre o imóvel seja clandestina, precária ou injusta, visto que está configurado nos autos o abandono do imóvel por ele.
9. Cabia ao Autor comprovar o direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o que não o fez.
10. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), dada a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelos advogados da parte Ré, com suporte no art. 85, § 11, do CPC.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido, e não provido.